Tribunal: STF
Processo: HC 227416
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2023, por Naiguel Cristian Gomes, advogado, em benefício de Lynger Dalerson Santos de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.635, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2016, tendo ocorrido o trânsito em julgado da questão em 2018, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a argumentação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Apresenta as seguintes alegações:



    “(...) No presente caso, o afastamento da minorante foi justificado pelo magistrado singular sob o fundamento de que a expressiva quantidade de droga apreendida evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa.



    O TJMS, por sua vez, sustentou que apesar da primariedade, as circunstâncias observadas a partir do flagrante demonstram que não se trata de envolvimento eventual com o tráfico, mas sim de agentes que se dedicam à atividade delitiva e que integraram organização criminosa.



    A defesa não desconhece o entendimento firmado nesse Tribunal Supremo, no sentido de não ser cabível, em sede de habeas corpus o revolvimento de matéria fático-probatória, todavia, vale trazer à baila a revaloração de fatos incontroversos já delineados nos autos.



    Inicialmente, no que tange ao argumento de que a quantidade de droga apreendida faz presumir que o paciente se dedica a atividades criminosas, não merece prosperar.



    Isto porque o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não prevê nada acerca da quantidade de drogas, sendo certo que qualquer limitação da causa de diminuição referente a tais fatores consistirá em criação normativa restritiva pelo órgão judicial.



    Não obstante, a participação em organização criminosa, bem como a dedicação a atividades delituosas devem ser devidamente comprovadas, não podendo se presumir tais circunstâncias em desfavor do réu, sob pena de violação ao princípio in dubio pro reo.



    Nesse sentido, no caso em tela, não restou demonstrado que o paciente se dedicava à prática de crimes, sendo que, por outro lado, restou devidamente comprovada sua primariedade e bons antecedentes, conforme CAC e FAC anexas. Excelências, não há nos autos elementos que façam presumir a dedicação do paciente a atividades criminosas, sendo certo que a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, somente com base na quantidade de droga apreendida, é completamente solteira nos autos”. 



    Ressalta que o corréu “Ariel Fernandes afirmou em juízo que aceitou transportar os entorpecentes para pagar uma dívida alta a um traficante local, sustentando que teria sido ameaçado acaso não o fizesse.



    Ariel esclareceu ainda que o paciente – Lynger Dalerson – não tinha ciência quanto aos entorpecentes transportados, ao passo em que somente lhe pediu uma carona até uma cidade próxima, uma vez que estaria voltando do Mato Grosso do Sul para a capital mineira.



    No mesmo sentido foram as declarações do paciente, que negou veementemente ter ciência quanto ao transporte dos entorpecentes, esclarecendo – em todas vezes em que fora ouvido – que somente aceitou a carona oferecida, sem maiores informações de Ariel, uma vez que ambos não se conheciam”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão liminar da ordem, afastando os fundamentos utilizados e reconhecendo a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da LT, diminuindo-se a pena no patamar máximo permitido (2/3).



    Ademais, pugna-se pela fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.



    Alternativamente, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do writ perante ele interposto a fim de que seja analisada a existência do constrangimento ilegal sustentado pela defesa”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Nos termos da denúncia,



    “(...) No dia 22 de setembro de 2016, por volta das 03h30min, na BR 060 – KM 225, neste município de Camapuã/MS, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios, transportaram 222 (duzentos e vinte e dois) tabletes de ‘maconha’, pesando 210 quilos, droga esta constante do rol de produtos de uso proscrito e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, ainda, os denunciados, agindo em comunhão de esforços, associaram-se, pelo menos desde o dia anterior à prisão, para praticar o crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, uma vez que estes saíram com a substância entorpecente da cidade de Bela Vista/MS, com destino ao Estado de Minas Gerais, sendo este o local de entrega da droga.



    (…) na ocasião dos fatos, policiais rodoviários federais realizavam fiscalizações de rotina, na BR 060, quilômetro 215, perímetro de Camapuã, quando avistaram dois veículos trafegando próximos um do outro, no sentido Posto São Pedro – Camapuã.



    Por acharem estranha aquela conduta, os Policiais Rodoviários Federais decidiram acompanhar e abordar os motoristas dos veículos suspeitos, sendo que ao realizarem uma revista no veículo VW Nova Saveiro, placas aparentes OQS-4608 (Ipatinga-MG), conduzido pelos denunciados Ariel Fernandes e Lynger Dalerson, os policiais lograram êxito em encontrar na carroceria do carro 222 tabletes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como ‘maconha’.



    Ademais, em consulta aos bancos de dados oficiais, os policiais verificaram que o veículo VW Saveiro possuía registro de furto/roubo, e que as placas originais (PXB – 3544 – Contagem-MG), foi adulterada pelos denunciados para OQS 4608.



    Insta salientar que, na mesma ocasião foi constatado ainda que o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) do supracitado veículo foi falsificado ideologicamente. Isto porque, apesar de constar nos registros oficiais a placa e chassi do retromencionado veículo VW Saveiro como sendo, respectivamente, PXB 3544, 9BBWJL45UXGP082339, constava no CRLV em poder dos acusados a placa OQS 4608, e o chassi 9BWLB45U5EP066462 (além de outros dados que não correspondem com a verdade)”.



    Em 13.7.2017, o juízo da Segunda Segunda Vara Cível e Criminal da comarca de Camapuã/MS condenou o paciente pela prática de tráfico de entorpecente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. 



    Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06.



    De outra banda, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    O dispositivo oferece a possibilidade de redução da pena de um sexto a dois terços. A citada causa de diminuição de pena aplica-se aos crimes descritos no art. 33, caput, e o seu § 1º da Lei nº 11.343/2006, sob a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.



    (…) No caso telado, em que pese a primariedade ostentada pelos acusados, há que se observar que com eles foram apreendidos 222 tabletes, pesando 210 quilos da maconha, isto é, vultosa quantidade de substância entorpecente, indicando a sua dedicação à atividade criminosa.



    Isto porque, como sabido, para o traficante adquirir e transportar grande quantidade de entorpecentes, é indispensável que ele tenha um considerável mercado consumidor, para que dê vazão ao material ilícito e, consequentemente, possibilite que o agente adquira mais e mais drogas, fomentando a espiral da criminalidade. Somente tem em seu poder tal volume de droga aquele que, já estabelecido no ‘ramo’, possui grande número de clientes ou, o que é pior, está na parte alta da pirâmide da rede de distribuição a traficantes menores.



    Com efeito, essa condição não é alcançada pelo meliante de uma hora para outra, sendo necessário esforço pretérito e dedicação ao comércio ilícito, notadamente para que seja reconhecido pelos usuários, aumente sua renda ilícita e, com isso, adquira a confiança dos produtores e/ou grande fornecedores para o repasse de uma quantidade maior de entorpecentes”.



    Em 9.8.2018, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou os recursos de apelação da acusação e da defesa. Concluiu pelo parcial provimento do recurso da acusação “para reconhecer a majorante do tráfico interestadual e exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas” imputado ao paciente, elevando sua pena definitiva, pela prática de tráfico de drogas, para seis anos e cinco meses de reclusão e seiscentos e cinquenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado, e pelo parcial provimento do recurso da defesa apenas para absolvê-lo da imputação do crime de uso de documento falso. Foi mantida a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006:



    “(...) No caso dos autos, apesar da primariedade, as circunstâncias observadas a partir do flagrante demonstram que não se trata de envolvimento eventual com o tráfico, mas sim de agentes que se dedicam à atividade delitiva e que integraram organização criminosa, ainda que ocasionalmente.



    Diante das circunstâncias em que ocorreu o ilícito, consistente no transporte da vultosa quantidade de droga (210 quilos de maconha) para outro Estado da Federação, utilizando-se carro previamente preparado e proveniente de roubo/furto, como placa adulterada; mediante viagem preparada, indicam que os acusado integraram rede de distribuição de drogas para várias outras localidades do país, aspectos capazes de demonstrar que faziam parte de organização criminosa coordenada e dedicavam-se habitualmente à prática do tráfico.



    Logo, os referidos elementos dos autos são suficientes para caracterizar a dedicação dos réus à atividade criminosa (…).



    Considerando o caso concreto, não estão preenchidos os requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo, pois, impossível a incidência da correspondente causa especial de diminuição”.



    Como reconhecido pelo impetrante na inicial da presente impetração, a condenação do paciente transitou em julgado em 25.9.2018. 



    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ressaltou-se que os “fatos narrados ocorreram em 2016, tendo ocorrido o trânsito em julgado da questão em 2018, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica”.



    5. Pretende-se neste habeas corpus a reforma da condenação imposta ao paciente, transitada em julgado desde 25.9.2018, portanto, há mais de quatro anos.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; 
RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, 
Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    7. Como decidido nas instâncias antecedentes, foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não apenas em razão da quantidade do entorpecente apreendido (“222 tabletes, pesando 210 quilos da maconha”) mas também em razão das peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Foi considerado o transporte do entorpecente “para outro Estado da Federação, utilizando-se carro previamente preparado e proveniente de roubo/furto, como placa adulterada; mediante viagem preparada”, o que revela que o paciente integra “rede de distribuição de drogas para várias outras localidades do país, aspectos capazes de demonstrar que [fazia] parte de organização criminosa coordenada e dedicavam-se habitualmente à prática do tráfico”.



    Para rever a premissa de dedicação do paciente a atividade criminosa e concluir pela incidência, na espécie, da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, de minha relatoria, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora